Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707517-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COMÉRCIO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E TRANSPORTE GOIANO LTDA RECORRIDO: CORREA I COMBUSTÍVEIS LTDA, POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SÃO ROQUE ALIANÇA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação em razão da sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que não conheceu da apelação em razão da intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal. 4. A nulidade por eventual irregularidade na intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A apelação interposta após o decurso do prazo recursal não deve ser conhecida em razão da intempestividade. 2. A questão referente a eventual nulidade da intimação acerca da sentença encontra-se preclusa quando não alegada pela parte na primeira oportunidade que teve para pronunciar-se nos autos.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.161.401/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5.5.2025; STJ, REsp 2.000.959/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4.10.2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) Artigo 272, §2o, e 278, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a tempestividade do recurso de apelação diante de suposta nulidade da intimação da sentença por ausência de indicação do nome da patrona da parte recorrente, o que teria comprometido a ciência inequívoca e, por consequência, a contagem do prazo recursal. Aduz que a alegada preclusão da arguição de nulidade não se aplica ao caso, pois a intimação foi nula desde o início; b) Artigos 98 e 99, §2o, do CPC, defendendo o direito à gratuidade de justiça, com base na insuficiência de recursos da empresa recorrente, que se enquadra como empresa de pequeno porte (EPP), sem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência; c) Artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXV da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa, ausência de contraditório e violação ao devido processo legal; d) Artigo 8o da lei processual civil, sob o argumento de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, diante da negativa de acesso à justiça. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 272, §2o, e 278, ambos do Código de Processo Civil, Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, assentou que : A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 9.4.2024, terça-feira, e considerada publicada no dia 10.4.2024, quarta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 11.4.2024, quinta-feira (id 63153230). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. exercitasse o direito de recorrer foi 2.5.2024, quinta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 22.5.2024, quarta-feira, intempestivamente (id 63153236). (ID 74917529) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto a ocorrência de preclusão, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DOS AUTOS. NULIDADE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DO ÓBICE. SÚMULA N. 115/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (AgInt no AREsp n. 1.564.882/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Precedentes. 2. Hipótese em que o recurso não foi conhecido em razão da irregularidade da representação processual. 3. Não se conhece do recurso especial interposto por advogado sem procuração dos autos, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115/STJ. 4. No que se refere ao pedido de prequestionamento do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, para a interposição de recurso extraordinário no STF, cabe destacar que não compete ao STJ a análise da matéria constitucional, nem mesmo para efeito de prequestionamento, sob risco de usurpar a competência da Suprema Corte. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.401/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Assim, também deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do CPC pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010